Tribunal: STF
Processo: RE 563007
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
   SOCIAL. BENEFÍCIO. REVISÃO. SOLDADOS DE BORRACHA. LEI N.
   7.986/89. REQUISITOS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SÚMULA 279 DO
   STF.
2.      A hipótese dos autos impõe a análise de matéria fática.
   Súmula 279/STF. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.